Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748394-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Tatiana Correia Lima Galvão contra acórdão no 1993019 que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, negou-lhe provimento. A embargante alega que o acórdão agravado contém vício formal insanável porquanto respondeu a embargos de declaração monocrático, bem como baseou-se de forma literal nos fundamentos de uma decisão monocrática anterior. Sustenta que o acórdão agravado incorreu em violação manifesta do contraditório e da colegialidade por ratificar os fundamentos da decisão monocrática sem novo enfrentamento das teses recursais e transformar o julgamento de embargos de declaração monocrático em decisão colegiada, sem oportunizar lhe ampla manifestação. Argumenta que o acórdão agravado contém equívocos graves. Registra que a manutenção de fundamentos anteriores de forma acrítica configura omissão e negativa de prestação jurisdicional porquanto não enfrentou as teses invocadas com base no art. 509 do Código de Processo Civil. Destaca que o acórdão agravado manteve a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que excluiu documentos apresentados por ela, os quais haviam sido aceitos e valorados pela sentença de mérito. Explica que é vedada a rediscussão da lide ou a modificação da sentença que a julgou em sede de liquidação de sentença. Ressalta que o acórdão embargado modificou indevidamente o alcance da sentença por ter excluído as supostas benfeitorias voluptuárias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo interno em razão de seu não cabimento contra decisão colegiada. Apresentou manifestação em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 73953368). É o breve relatório. Decido. O presente agravo interno não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que desdobra-se em dois (2) elementos: previsão na lei e adequação. Esses elementos inexistem no caso concreto. O art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do tribunal quanto ao processamento. O art. 28, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que julgar o agravo interno contra decisão do relator compete aos Conselhos Especial e da Magistratura, às Câmaras e às Turmas nos processos de competência respectiva. O processo originário trata-se de liquidação provisória de sentença. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que afastou a alegação de intempestividade, definiu os aluguéis devidos, indeferiu o requerimento de condenação do agravado por litigância de má-fé e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id 211801760 e 214453866 dos autos originários). A agravante interpôs agravo de instrumento. Esta Relatoria conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu-o apenas em seu efeito devolutivo (id 66671488). A decisão mencionada determinou a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos em decisão monocrática proferida no id 68177100. O Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência dessa decisão em 4.2.2025, de modo que o prazo de quinze (15) dias para a agravante apresentar qualquer insurgência findou-se em 25.2.2025. Os autos vieram conclusos após o transcurso de prazo para recurso contra a decisão de desprovimento dos embargos de declaração (id 69206473). A agravante foi intimada da inclusão do agravo de instrumento na pauta de julgamento da Décima Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível (id 69711019). A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu em parte o agravo de instrumento e, na extensão, negou-lhe provimento em decisão unânime de seus membros (id 71499876). A agravante interpôs o presente agravo interno contra o acórdão referido. A hipótese dos autos não se enquadra no art. 1.021 do Código de Processo Civil porquanto o pressuposto para a aplicação do mencionado dispositivo é que o ato judicial impugnado seja uma decisão monocrática e não colegiada. A dúvida alegada sobre qual o recurso estaria em julgamento pelo colegiado, se os embargos de declaração ou o agravo de instrumento, não justifica a interposição de um recurso com hipótese de cabimento legal restrita às decisões monocráticas. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, independentemente do recurso julgado, e não pelo Relator monocraticamente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível o cabimento do agravo interno interposto contra decisão colegiada em razão de erro grosseiro. Veja-se: Agravo interno cível. Direito processual civil. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Erro grosseiro. I.- Caso em exame 1. Agravo interno cível contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. ii.- Questão em discussão 2. Índices de atualização monetária aplicáveis ao fundo PIS-PASEP. iii.- Razões de decidir 3. O agravo interno não se presta a impugnar decisão proferida por órgão colegiado e, tratando-se de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. iv.- Dispositivo 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1946751, 0720951-38.2019.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.11.2024, publicado no DJe: 4.12.2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo apelado contra acórdão que deu provimento ao recurso dos agravados para reconhecer a nulidade da citação de um dos réus e, por conseguinte, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a reabertura de prazo para contestação dos réus (apelantes/agravados). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra acórdão proferido em julgamento de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inadmissível agravo interno interposto contra acórdão proferido pelo colegiado desta e. 7a Turma Cível, porquanto ausente o pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento, limitado às decisões unipessoais do relator, em conformidade com os arts. 1.021 do CPC e 28, III, do RITJDFT. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1942213, 0724187-96.2023.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6.11.2024, publicado no DJe: 25.11.2024.) O recurso manejado, portanto, é incabível e padece de manifesta inadmissibilidade em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno em razão de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator